Tribunal: TCU
Processo: 017.265/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7937/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.265/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Gomes Coutinho (XXX.476.352-XX); Catia Oliveira da Silva (XXX.639.217-XX); Cristina Oliveira de Souza (XXX.271.627-XX); Elessandra Gomes Coutinho Schulz (XXX.213.552-XX); Eliana Oliveira da Silva (XXX.873.767-XX); Elizabeth Oliveira da Silva (XXX.768.827-XX); Francisca Gomes Coutinho (XXX.811.842-XX); Janete Oliveira da Silva (XXX.386.187-XX); Joseline Barbosa de Almeida Higino (XXX.018.497-XX); Luis Fernando Gomes Coutinho (XXX.555.622-XX); Ruth Lima Rapozo (XXX.593.717-XX); Sheila Regina Pantoja Coutinho (XXX.519.502-XX); Simone Servulo Romano da Silva Martins (XXX.499.347-XX); Valeria Gomes Coutinho (XXX.615.922-XX); Vania Solange Gomes Coutinho (XXX.078.432-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.